Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-11.2022.8.11.0093
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000067-11.2022.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ MORO - CPF: 298.773.181-72 (EMBARGANTE), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), 2 R MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.149.882/0001-02 (EMBARGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Luiz Moro contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT que, em sede de apelação interposta por 2R Madeiras EIRELI, anulou sentença que havia declarado a nulidade de contratos de locação por simulação e falsificação de assinatura, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC, sustentando que o comprovante de recolhimento do preparo foi juntado intempestivamente, sem o devido pagamento em dobro, o que deveria ensejar a deserção do recurso de apelação. Requereu prequestionamento de diversos dispositivos legais para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a penalidade de deserção prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, diante da juntada intempestiva do comprovante do preparo, sem pagamento em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afasta a preliminar de deserção por entender que o preparo foi recolhido tempestivamente na data da interposição do recurso, admitindo-se a juntada posterior do comprovante, com fundamento nos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a juntada extemporânea do comprovante de preparo quando comprovado que o pagamento ocorreu no prazo legal, afastando-se a deserção.

5. A decisão embargada enfrenta expressamente a alegação de deserção, expondo fundamentos jurídicos suficientes para afastar a penalidade legal, razão pela qual inexiste omissão a ser sanada.

6. A pretensão de rediscutir a aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC configura inconformismo com a conclusão jurídica adotada e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo obrigatoriedade de manifestação específica sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando já adotadas razões suficientes para o convencimento do órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A juntada extemporânea do comprovante de preparo não enseja a deserção do recurso quando comprovado que o pagamento ocorreu no prazo legal.

2. Não se configura omissão no acórdão que, ao enfrentar os fundamentos da preliminar de deserção, rejeita expressamente a sua aplicação com base em princípios processuais e precedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ MORO
contra acórdão (ID. 319671895) proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida pelo embargante contra
2R MADEIRAS EIRELI
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa ré para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

A parte embargante em suas razões, (ID.

322091876
), alega omissão no acórdão quanto à aplicação da consequência jurídica prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC. Sustenta que o recurso de apelação foi interposto sem a devida comprovação do pagamento do preparo e, quando intimada para sanar o vício, a empresa apelante limitou-se a informar que a guia foi paga na data da interposição do recurso, colacionando de forma extemporânea o comprovante de recolhimento simples, ao invés de fazê-lo em dobro, como determina expressamente o dispositivo legal.

Argumenta que o acórdão, mesmo reconhecendo a juntada tardia da guia e do comprovante, silenciou quanto à necessária aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC, deixando de aplicar a consequência jurídica nele prevista, qual seja, a deserção do apelo.

O embargante argumenta que o recorrente: (i) não recolheu o preparo; (ii) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (iii) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, segundo o entendimento consolidado, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Para fins de prequestionamento, o embargante requer manifestação expressa acerca da aplicação e interpretação do art. 1.007, § 4º, em cotejo com os arts. 4, 6, 188 e 277, todos do Código de Processo Civil, para que se esclareça que nas hipóteses de ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, é obrigatório o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, sendo inaplicáveis nessa hipótese específica os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas, diante da existência de previsão legal expressa e específica.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos não merecem acolhimento. A decisão embargada examinou a preliminar de deserção, assentando que o preparo foi tempestivamente recolhido na data da interposição, admitindo-se a juntada posterior do comprovante, à luz dos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas, com apoio em precedentes. Nesse contexto, a solução jurídica adotada afasta a penalidade de deserção, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a suprir pela via integrativa.

A pretensão de ver analisado, de forma destacada, o art. 1.007, § 4º, do CPC, com a consequente imposição de recolhimento em dobro, confunde-se com a rediscussão do mérito da preliminar já resolvida, o que não se compatibiliza com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Preliminarmente, o Apelado sustenta a deserção do Recurso de Apelação Cível.

Ocorre que, conforme faz prova a juntada tardia da guia e do comprovante acostados em ID 296141888 e ID 296141889, o preparo foi devidamente adimplido tempestivamente, ou seja, na data da interposição do apelo (29/04/2025). Registra-se que a certidão emitida pela Central de Arrecadação, acostada em ID 291980851, já havia certificado o recolhimento tempestivo do preparo.

Dessa forma, não há que se falar em declaração de deserção do recurso, como pretende o Apelante, sob pena de formalismo exacerbado, sobretudo quando o Código Processual Civil prevê, expressamente, o princípio da primazia do mérito, em seus artigos 4º e 6º.

Somado a isso, o Código de Processo Civil de 2015 afastou a rigidez formal dos sistemas jurídicos anteriores, buscando priorizar a eficiência e a efetividade da prestação jurisdicional, tratando expressamente do princípio da instrumentalidade das formas, razão pela qual reputam-se válidos os atos que, mesmo praticados de maneira diversa da forma prescrita, alcancem a sua finalidade precípua (artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil).

A jurisprudência coaduna com esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CUSTAS. COMPROVAÇÃO TARDIA. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1." A juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo tempestivamente feito não é capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção "(AgRg no AgRg no AREsp 750.703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/04/2016) 2. A má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17, VI, do Código de Processo Civil de 1973, o que não ocorre na presente hipótese. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no Agravo em Recurso Especial nº. 1.013.334 RJ, Min. LÁZARO GUIMARÃES, j. em 20.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO NO INTERREGNO DO PRAZO RECURSAL. JUNTADA POSTERIOR . POSSIBILIDADE. DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO . NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC/1973). 2. A Corte de origem, in casu, decretou a deserção do agravo de instrumento, pois, embora demonstrado o recolhimento do preparo em momento anterior à interposição do recurso, não houve a juntada das suas respectivas guias. 3. A situação dos autos, no entanto, encontra particularidade em relação a hipótese comumente verificada no Superior Tribunal de Justiça, pois, embora não juntado o comprovante de pagamento, ficou demonstrado que o recolhimento do preparo foi efetivamente realizado antes da interposição do recurso, afastando, assim, a deserção. Precedentes. 4. "A juntada posterior de comprovantes de recolhimento do preparo tempestivamente feito não é capaz de ensejar a aplicação da pena de deserção" (AgRg no AgRg no AREsp 750.703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe de 26/04/2016) 5. Quanto à multa do parágrafo único do art . 538 do CPC/1973, tem-se que, no caso dos autos, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de questionar matéria acerca dos regramentos que se puseram a consubstanciar os autos, considerados não apreciados pela parte recorrente, bem como prequestionar dispositivos de origem infraconstitucional, de modo que não há por que inquiná-los de protelatórios, devendo, assim, ser afastada a penalidade. Incide, no caso, a Súmula 98/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 978485 SP 2016/0230575-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Insurgência manifestada em face de v. Acórdão que julgou deserto recurso de apelação interposto pela autora, ora embargante - Cabimento - O recolhimento tempestivo das custas recursais, mesmo que a respectiva guia tenha sido juntada após o decurso do prazo legal, enseja a reforma da decisão que reconheceu a deserção - Deserção afastada. Embargos declaratórios acolhidos, com efeito modificativo. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 0009908-29 .2000.8.26.0084 Campinas, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 06/06/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024).

Ademais, o caso em exame distingue do precedente do Superior Tribunal de Justiça indicado pelo Apelado (REsp nº 1.996.415/MG), pois o referido julgado trata da hipótese em que “o comprovante juntado no ato de interposição, além de ser uma cópia, não se referia à guia de recolhimento respectiva”, conforme consignou o eminente Ministro Relator no voto condutor.

Em assim sendo, rejeito a preliminar suscitada em sede de contrarrazões e, presentes os requisitos legais, conheço do Recurso de Apelação.

Na petição inicial, o Autor/Apelado alega ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural denominado Chácara Maria Luiza, situado na Gleba Rio Ferro, na Zona Rural do Município de Feliz Natal/MT. Narra que as partes mantiveram relação locatícia em relação a parte da área da mencionada matrícula, visando a exploração e o beneficiamento de madeira. Contudo, sustenta que a empresa Requerida/Apelante apresentou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) contratos de locação datados de 30/03/2016 e 20/03/2018, com assinaturas falsificadas do autor, para fins de obtenção e renovação de licenças ambientais.

Em sua defesa, a empresa Requerida/Apelante reconheceu que os contratos questionados, apesar de denominados de locação, não exprimiam de fato uma relação locatícia, tratando-se de instrumentos confeccionados com a finalidade exclusiva de comprovação de exigência do órgão ambiental, não se destinando a estabelecer nenhuma obrigação entre as partes, tanto que nunca houve o pagamento de aluguel. Contudo, alega ser vítima do próprio Autor/Apelado, argumentando que este, de forma intencional e maliciosa, teria fornecido os contratos com assinaturas falsificadas.

Após a apresentação de réplica, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião que o Autor/Apelado postulou a realização de prova pericial grafotécnica, enquanto a empresa Requerida/Apelante requereu a colheita do depoimento pessoal do autor e a produção de prova testemunhal.

Na decisão saneadora (ID 168895033), o juízo a quo fixou os pontos controvertidos da lide, entre eles: "vii) a entrega dos contratos de locação pelo autor à ré com assinatura intencionalmente falsa do requerente para posteriormente justificar as medidas judiciais e extrajudiciais adotadas, ou seja, a prática de fraude pelo próprio autor". No entanto, na oportunidade, indeferiu os pedidos de produção de prova testemunhal e pericial, sob o fundamento de que se tratava de circunstância verificável por meio de acervo documental, envolvendo discussão essencialmente jurídica.

Contra essa decisão, a empresa Apelante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 172792374). Posteriormente, registrou formalmente seus protestos contra o indeferimento do pedido de produção de prova oral (ID 177520418).

Ao final, sobreveio sentença julgando procedente a pretensão inicial, declarando a nulidade dos contratos de locação descritos na exordial, bem como dos atos deles originados, por simulação e aposição de assinaturas falsas do autor, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

A Apelante sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal do Apelado, requeridos para comprovar que o próprio recorrido teria entregue os contratos com assinaturas intencionalmente falsas.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à Apelante.

O direito à produção de provas constitui desdobramento do princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no artigo 5º, LV, da Constituição Federal. Embora o juiz seja o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e pertinência de sua produção, tal prerrogativa não é absoluta, encontrando limites no direito das partes de influir eficazmente na formação do convencimento do magistrado.

No caso em apreço, observo que o próprio juízo, ao sanear o processo, fixou como ponto controvertido "a entrega dos contratos de locação pelo autor à ré com assinatura intencionalmente falsa do requerente para posteriormente justificar as medidas judiciais e extrajudiciais adotadas, ou seja, a prática de fraude pelo próprio autor" (ponto "vii" da decisão saneadora).

Ora, se o magistrado reconheceu expressamente que tal questão constituía ponto controvertido da lide, não poderia, em seguida, indeferir a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do Apelado, únicos meios pelos quais a requerida poderia comprovar sua tese defensiva.

A controvérsia sobre quem efetivamente falsificou as assinaturas nos contratos de locação é essencial para a resolução da lide, pois impacta diretamente na distribuição de responsabilidades e na própria procedência ou improcedência da ação. Se comprovado que o próprio Autor, ora Apelado, forneceu os contratos com assinaturas falsas, tal circunstância poderia configurar litigância de má-fé ou até mesmo caracterizar a aplicação do princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza).

Em caso de manutenção da sentença, na forma em que prolatada, certamente a empresa Apelante poderá ser penalizada junto aos órgãos competentes por ato que pode ter sido realizado pelo próprio Apelado, inclusive como uma forma deste conseguir, por uma via transversa, a posse da área, como tentou na Ação de Despejo nº 0000864-77.2017.8.11.0093, cujo pleito foi julgado improcedente em virtude do reconhecimento da prática de simulação, tanto pelo juízo de primeiro grau quanto por esta Egrégia Corte, em voto da eminente Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho.

Ademais, há que se ressaltar que a prova documental, por si só, não é suficiente para elucidar essa questão, sendo imprescindível a produção de prova oral para esclarecer as circunstâncias em que os contratos foram elaborados e entregues aos órgãos ambientais.

Portanto, o indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal do Apelado prejudicou substancialmente o exercício do direito de defesa da Apelante, impedindo-a de comprovar fato essencial à sua tese defensiva, qual seja, a entrega dos contratos pelo próprio autor com assinaturas intencionalmente falsas.

Oportuno consignar que a fundamentação utilizada pelo juízo a quo para indeferir a produção das provas requeridas, de que se tratava de "circunstância verificável por meio de acervo documental, envolvendo discussão essencialmente jurídica", mostra-se contraditória com a própria fixação do ponto controvertido mencionado, que envolve questão eminentemente fática, qual seja, determinar quem efetivamente falsificou as assinaturas nos contratos de locação.

Além disso, não se olvida que a Apelante encontrará dificuldades para provar sua tese por meio das provas requeridas. Contudo, a dificuldade na produção da prova não pode servir de fundamento para impedir que a parte busque de desvencilhar de seu ônus probatório.

Logo, reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal do autor, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO . CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese de julgamento antecipado do mérito, tendo o Juízo singular dispensado a produção de provas em audiência . 2. Devem ser disponibilizados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. Por isso, afigura-se caracterizado o cerceamento de defesa nos casos de indeferimento da prova testemunhal necessária para o esclarecimento de questões controvertidas nos autos do processo. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-DF 07055789820188070001 DF 0705578-98.2018 .8.07.0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 08/07/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2020).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Autores que ajuizaram a ação visando a declaração de nulidade dos negócios jurídicos relativos a compra e venda de dois imóveis, que teriam sido alienados pelos finados autores em favor de seus netos, por preço inferior ao praticado e sem prova de pagamento, caracterizando doação inoficiosa – Sentença de improcedência – Irresignação dos autores – Acolhimento – Recurso que preenche os requisitos do artigo 1.010 do CPC – Parcialidade do Juízo não configurada – Perda do objeto não caracterizada – Cerceamento de defesa evidenciado – Alegação da existência de simulação nos negócios jurídicos impugnados, eis que além de não ter sido comprovado que efetivamente houve o respectivo pagamento, e um dos adquirentes confessar que nada pagou, existiriam relevantes indícios de que os valores informados na compra e venda são inferiores aos valores de mercado dos imóveis – Matéria fática controvertida - Julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção das provas pleiteadas, que importa em cerceamento de defesa – Sentença anulada – Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10257335520178260001 São Paulo, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 12/12/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2024).

De igual modo, considerando que o Autor/Apelado requereu a prova pericial, a qual também poderá sanar a controvérsia sobre quem assinou os contratos objetos da lide, a produção da referida prova se revela pertinente.

Em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise do mérito recursal, que somente poderá ser apreciado após a devida instrução probatória.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou-lhe provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025